Tribunal: TJPA
Processo: 0822608-21.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0822608-21.2025.8.14.0000

PACIENTE: RENATA LAURIANE RODRIGUES MARTINS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO
Nº. __________________________.

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0822608-21.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: LUCAS MARCLO DE OLIVEIRA E OUTROS

PACIENTE: RENATA LAURIANE RODRIGUES MARTINS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM-PA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIAS GOMES DE FARIAS.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR DE MULHER MÃE DE FILHO MENOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS. EXCEPCIONALIDADE. INDEFERIMENTO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus interposto contra decisão que manteve prisão preventiva fundamentada, buscando liberdade da paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Análise da legalidade da prisão preventiva quanto à contemporaneidade dos elementos que a autorizam, necessidade da medida para garantia da ordem pública e adequada instrução processual.
3. Verificação da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e da exceção da prisão domiciliar para mulher mãe de filho menor de 5 anos, portador de transtorno do espectro autista.

III. FUNDAMENTAÇÃO

4. A prisão preventiva está adequadamente fundamentada, com descrição dos elementos concretos que evidenciam a materialidade e autoria delitiva, bem como a presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis.
5. A contemporaneidade da prisão relaciona-se aos motivos ensejadores da custódia e não ao momento da prática delitiva, exigindo a demonstração da persistência dos requisitos legais.
6. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes no caso concreto, dada a reinstalação do risco à ordem pública e reiteração criminosa da paciente.

7. O benefício da prisão domiciliar para mulher com filho menor portador de necessidades especiais não possui caráter automático, devendo ser analisado caso a caso.

8. Diante do cenário, que os crimes em apuração são dotados de violência ou grave ameaça contra pessoa.

9. O indeferimento da prisão domiciliar está devidamente fundamentado diante das circunstâncias específicas, incluindo reiteração delitiva e risco à ordem pública, nos termos do art. 318, inciso V, do CPP e jurisprudência do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e denegado, em consonância com o parecer ministerial.
Tese: A prisão preventiva deve ser mantida quando presentes fundamentação idônea, contemporaneidade dos elementos, necessidade para garantia da ordem pública e ausência de suficiência de medidas cautelares diversas, cabendo a rejeição do pedido de prisão domiciliar para mulher mãe de filho menor com necessidades especiais quando presentes circunstâncias excepcionais que impeçam sua concessão.

Dispositivos legais citados: CF, art. 93, inciso IX; CPP, arts. 312, 313, 318 e 319; CP, art. 157; Lei n. 12.850/2013.

Jurisprudência relevante: STF HC coletivo nº 143.641/SP; STJ HC 485.740/SP e outros precedentes correlatos.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do
habeas corpus
e
denegar a ordem
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 15 de dezembro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0822608-21.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: LUCAS MARCLO DE OLIVEIRA – OAB-PA 50.667 E DARCYARA A. FAGUNDES DE SOUZA – OAB-PA 34.589

PACIENTE: RENATA LAURIANE RODRIGUES MARTINS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM-PA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIAS GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar

impetrado em favor de
RENATA LAURIANE RODRIGUES MARTINS
, contra ato do
JUÍZO DE DIREITO DA

VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM-PA,
nos autos nº
0816255-57.2024.8.14.0401
.

Narram os Impetrantes que a paciente teve sua prisão preventiva decretada, encontrando-se recolhida no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia-GO por supostamente praticar a conduta delitiva prevista no art. 157, §2º II c/c §2º-A, I, e art. 158, caput, ambos do CP e art. 2º §§2º e 3º, da Lei 12.850/2013.

Alegam que proferiram pedido de liberdade provisória, no qual o Ministério Público se manifestou favorável ao pedido, tendo em vista a ausência dos requisitos do art. 312, do CPP e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, especialmente monitoramento eletrônico, destacando ainda que a paciente é mãe solo de uma criança de 5 (cinco) anos de idade, com transtorno do espectro autista (TEA) e necessidades especiais, sendo imprescindível à sua rotina terapêutica.

Relatam que o magistrado singular indeferiu o pedido em 14/10/2025, sob o fundamento genérico de que não houve fatos novos e que permanecem os pressupostos da decisão que decretou a prisão preventiva, o que viola princípios constitucionais e jurisprudenciais, configurando constrangimento ilegal.

Por fim requereu a concessão de medida liminar, a fim de que seja posta em liberdade e, subsidiariamente, que sua prisão seja transformada em prisão domiciliar, com aplicação cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão, e no mérito confirme a liminar deferida por ser medida de justiça que se impõe.

Juntou documentos

Os autos foram distribuídos inicialmente à relatoria do Des. Jorge Luiz Lisboa Sanches, ocasião que indeferiu a liminar requerida. (id.30947215), determinando ainda que fosse oficiado ao juízo inquina coator, para prestar informações, acerca das razões suscitadas pelo impetrante.

Em sede de informações, o magistrado singular informou em síntese em 24/10/2025 (id.31113559):

“O MP que atua perante 2ª vara criminal da comarca de Castanhal/PA ofereceu denúncia em relação à paciente e outras pessoas pelos crimes tipificados nos art. 157, §2º, II c/c §2°-A, I, art. 158, caput, e art. 288, todos do CPB - denúncia em anexo.

A denúncia recebida pelo juízo de origem – decisão em anexo.

O juízo de origem declinou de sua competência a este juízo especializado – decisão em anexo.

O MP que atua perante esta vara especializada aditou a denúncia para substituir o crime tipificado no art. 288, do CP, para o art. 2º, §§ 2º e 3º, da Lei nº 12.850/13 – aditamento em anexo.

O aditamento foi devidamente recebido por este juízo especializado – decisão em anexo. A

paciente foi citada por edital, em virtude de se encontrar na condição de foragida.

A paciente foi presa em 02/02/2025.

O processo se encontra aguardando a resposta à acusação da ré.

A defesa da paciente ingressou com pedido de revogação/substituição de sua prisão preventiva, tendo este juízo indeferido o pleito, conforme decisão em anexo.

Certidão de antecedentes criminais em anexo.”

Nessa Superior Instância,
a Procuradoria de Justiça através do Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
e, no mérito, pela denegação da ordem de habeas corpus pleiteada em favor de
RENATA LAURIANE RODRIGUES MARTINS.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Restando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
mandamus
e adianto,
prima facie,
que acompanho a manifestação ministerial e
denego a ordem impetrada.

Como dito alhures, trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar

impetrado em favor de
RENATA LAURIANE RODRIGUES MARTINS
, contra ato do
JUÍZO DE DIREITO DA

VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM-PA,
nos autos nº
0816255-57.2024.8.14.0401
.

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado constrangimento ilegal à liberdade da paciente em virtude
ausência dos requisitos necessários ao decreto cautelar, uma vez que a paciente preenche os requisitos para aplicação das medidas do art. 319 do CPP, assim como a prisão domiciliar, tendo em vista a paciente ser mãe solo menor de 5 (cinco) anos de idade, portador de
transtorno do espectro autista (TEA) e necessidades especiais, sendo imprescindível à sua rotina terapêutica.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA

Não há que ser dado provimento ao
writ
, pois denota-se, de tudo que dos autos consta, a inocorrência do alegado constrangimento, tendo em vista que se observa da decisão proferida pelo magistrado singular fundamentação suficiente à manutenção da custódia,
não havendo, portanto, coação ilegal a ser reparada.

Ao contrário do que alega o impetrante, restou demonstrado que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, ante não só a gravidade concreta da conduta da paciente, que em companhias de mais seis pessoas no qual passaram a cobrar uma “taxa” de R$ 1.000,00 (mil reais
), para a vítima RONNIERY JUNIOR, proprietário de um estabelecimento comercial denominado “JÚNIOR GÁS-2, localizado

na Rua Adailson Rodrigues, nº 101, no bairro Jaderlância, Castanhal, para que ele pudesse trabalhar em paz, e como o ofendido se recusou ao pagamento requerido, diante disso passou a ser ameaçado pela paciente e seus comparsas.

A referida ação penal relata que no dia 14/02/2023, por volta das 16 horas, ocasião em que o numeral (91) 99190-3212, identificado como sendo da denunciada CLEOANE DE MENEZES PINHEIRO, solicitou uma entrega de gás na Alameda das Alamandas, final dos blocos amarelos, no conjunto girassol, bairro Jaderlandia, município de Castanhal/PA, o pedido de entrega de gás, na verdade, era falso e foi feito a mando da denunciada RENATA LAURIANE RODRIGUES MARTINS, presidente de uma suposta associação de moradores do conjunto girassol. O entregador LEANDRO DE SOUZA RAMOS ao se direcionar até o local acabou sendo abordado por quatro pessoas, os quais foram identificados como sendo PAULO VICTOR SOUZA SILVA, vulgo VITINHO/SAMURAI, RONILSON DOS SANTOS SILVA, vulgo TECA, VICTOR MANUEL DA SILVA GONZAGA, vulgo VITINHO/CIRILO e WILLIAM SILVA CAMPELO, vulgo NEGU1NHO, que subtraíram a motocicleta Honda 160 Start, Placa QEV6011, em nome da vítima, três botijões de gás e a quantia de R$ 80,00. bem como, enviaram um recado com o seguinte numeral (79) 99844-9075 (pertencente ao faccionado YAMAZAK até o momento não identificado) para que a RONNIERY JÚNIOR entrasse em contato pelo aplicativo de mensagens WhatsApp. A vítima RONNIERY realizou a ligação e passou novamente a ser extorquida, ocasião em que o criminoso exigia o pagamento de RS 1.000,00 para que a vítima pudesse trabalhar no local e ter sua motocicleta devolvida.

Diante de tais condutas a paciente e seus comparsas incidiram nas condutas delituosas do
art. 157, §2º II c/c §2º-A, I, e art. 158, caput, ambos do CP e art. 2º §§2º e 3º, da Lei 12.850/2013.

Ressalto, por oportuno, não haver ilegalidade na decisão que decreta e/ou mantém a prisão preventiva quando ela está devidamente justificada na garantia da ordem pública, que efetivamente se mostra vulnerada diante da potencialidade lesiva das infrações praticadas, como no caso dos autos, em que a paciente, em parceria com corréus subtraíram a motocicleta Honda 160 Start, Placa QEV6011, em nome da vítima, três botijões de gás e a quantia de R$ 80,00, além de exigir o pagamento de R$ 1.000,00 para que a vítima pudesse trabalhar no local e ter sua motocicleta devolvida.

Tem-se que a decisão que decretou a custódia cautelar da paciente, ao contrário do alegado pelo impetrante, apresenta devida e suficiente fundamentação à sua manutenção, fazendo o magistrado menção aos crimes, em tese, praticados, bem como à presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, mostrando-se a real necessidade de resguardo da instrução processual e da ordem pública.

Tem-se, portanto, que necessária se mostra a manutenção da custódia, uma vez que a decisão emanada pelo magistrado singular demonstra ser necessária ao resguardo da ordem pública, mostrando-se a liberdade da paciente, neste momento processual, um risco à ordem pública, razão pela qual adoto aqui o mesmo entendimento já emanado pelo doutrinador Guilherme de Sousa Nucci, para quem a expressão ordem pública seria a indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de delitos, afirmando que a gravidade destes, a repercussão social com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando aos cidadãos um forte sentimento de impunidade e de insegurança, permite ao juiz determinar a prisão preventiva do autor. E, ainda, aduz que:

“A garantida da ordem pública pode ser visualiza por vários fatores, dentre os quais: gravidade concreta da infração + repercussão social + periculosidade do agente. (...) outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos) demonstrada pelo indiciado ou réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível que pode ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando a isso a crueldade particular com que executou o crime. (...) Em suma o delito grave – normalmente são todos que envolvem violência ou grave ameaça à pessoa – associado à repercussão causada em sociedade, gerando intranquilidade, além de se estar diante de pessoa reincidente ou com péssimos antecedentes, provoca um quadro legitimador da prisão preventiva. (...) Outros dois elementos, que vêm sendo considerados pela jurisprudência, atualmente, dizem respeito à particular execução do crime (ex: premeditados meticulosamente, com percurso criminoso complexo; utilização extrema de crueldade etc.) e ao envolvimento com organização criminosa.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11ª. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 553/554).

Ademais, o decreto cautelar cumpre também seu papel de evitar que a criminosa, posta em liberdade logo após a prática dos delitos, se veja estimulada a voltar a delinquir, trazendo à vítima insegurança, pois esta certamente se sentirá ameaçada.

Nesse sentido entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FAVORECIMENTO REAL. NEGATIVA DE AUTORIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. A alegação concernente à negativa de autoria não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta o seu exame por este Tribunal Superior, sob pena de supressão de instância. Precedentes. 3. Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em recurso em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. 4. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 5.
A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente
, evidenciadas pela natureza e quantidade de porções das drogas apreendidas - 1g de cocaína e 223g de maconha - mais 7 aparelhos telefônicos, 7 carregadores de celular, 5 "chips" para aparelhos de telefone celular, 5 fones de ouvido e diversas anotações contendo nomes femininos e números de telefones, tudo encontrado na mochila do paciente, que é agente penitenciário, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando-se a sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública. 6. Não há se falar em extemporaneidade entre o delito e o decreto prisional preventivo, uma vez que os indícios de autoria em relação ao paciente foram detectados após investigação. Não houve flagrante, o paciente sofreu um acidente e estava internado quando foram encontrados em seu armário do trabalho os entorpecentes e celulares. A prisão preventiva foi decretada por ocasião do recebimento da denúncia, no curso do processo penal, consoante o disposto no art. 311 do Código de Processo Penal, após investigação policial que ouviu alguns custodiados do estabelecimento prisional no qual trabalhava o paciente, tendo sido este apontado pelos depoentes como fornecedor de entorpecentes e aparelhos de celular. 7. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 8. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 9. Interpretando o art. 318, VI, do CPP, inserido ao diploma legal com o advento da Lei 13.257/20016, esta Corte Superior firmou entendimento segundo o qual a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação. No caso dos autos, conforme já explicitado, a prisão preventiva foi decretada de forma adequada e baseada em fatos concretos aptos a justificar a medida mais gravosa, para resguardar a ordem pública, não tendo, ainda, ficado demonstrado que o paciente seria o único responsável pelos cuidados das crianças, não havendo falar em prisão domiciliar no caso. 10. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 485740 SP 2018/0342129-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2019).

No sentido de que não há ilegalidade no decreto e manutenção da custódia quando a decisão se mostra devidamente motivada, ainda quando a paciente possui filho menor de 5 anos.

Pude aferir, de tudo que dos autos consta, que as razões que fulcraram o decreto de prisão cautelar, permanecem íntegras ante a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis,
como bem fundamentado pelo magistrado a
quo
. Dessa feita, não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada, pois, e
mbora a nova ordem constitucional apresente a

liberdade como regra, somente excepcionando aludido

entendimento em casos estritamente forçosos, há de se

ressaltar que a segregação cautelar não conflita com a

presunção de inocência quando devidamente fundamentada

pelo julgador a sua necessidade, como é o caso dos autos
.

Coaduno ainda com o entendimento da Procuradoria de Justiça quanto à presença do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
:

“No caso da paciente, esta determinou que a corré CLEOANE, realizasse o falso pedido de entrega de gás, e no momento da entrega do produto foi realizada a emboscada ao entregador de quem foi roubado, dinheiro, o produto da entrega (gás) além da motocicleta utilizada para a entrega. Portanto, os indícios de autoria estão delineados, nos elementos indiciários colhidos pela autoridade policial e que serviram de base para o oferecimento da denúncia, consolidando, in casu, o fumus comissi delicti.

O periculum libertatis, restou demonstrado no caso concreto, posto que, a jurisprudência pátria considera legítima a segregação cautelar destinada a desarticular organização criminosa, o que tem especial dimensão no caso destes autos, considerando que, há fortes indícios de que a paciente se associou aos demais acusados (ORCRIM - Comando Vermelho) para o cometimento de crimes de diversas espécies, tráfico de drogas, roubos, extorsões de comerciantes e homicídios em Castanhal/PA.

Por conseguinte, resta configurada a necessidade da segregação cautelar da paciente para a garantia da ordem pública, visto tratar-se de pessoa acusada de integrar grupo criminoso que agiam extorquindo comerciantes em vários pontos da cidade de Castanhal e determinando represálias, inclusive agressões físicas, além de ameaças de morte, havendo a possibilidade de reiteração delitiva.”

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de requisitos da segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência

pátria,
a saber:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA . GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DO DELITO. MODUS OPERANDI. PRECEDENTES . CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO . INVIABILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

1. Em análise do pleito, vislumbro que, ao contrário do que afirma o impetrante, se encontram presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, quais sejam: O fumus comissi delict, consubstanciado nos indícios de autoria delitiva e na materialidade do crime, os quais se perfazem pelas declarações das testemunhas às fls. 08/15, Registro Fotográfico às fls. 41/43, bem como o Laudo Necroscópico às fls. 65 dos autos principais . De outro lado, o periculum libertatis, encontra-se presente considerando a gravidade concreta do delito supostamente cometido, sobretudo quanto ao modus operandi utilizado, haja vista que o paciente vem sendo acusado de atentar contra a vida das vítimas, se utilizando de arma de fogo, sendo, portanto, fundamento idôneo a ensejar a decretação da segregação cautelar 2. Salienta-se que não há ilegalidade na custódia devidamente fundamentada na periculosidade do paciente para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade concreta da conduta. Precedentes. 3 . Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Precedentes. 4. Demonstrada a presença dos requisitos da prisão preventiva, não há o que falar-se em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão . Precedentes; 5. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada em harmonia com o Parecer Ministerial.

(TJ-AM - HC: 40098254320228040000 Manaus, Relator.: Jorge Manoel Lopes Lins, Data de Julgamento: 28/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/04/2023)

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS . HOMICÍDIO SIMPLES PRATICADO EM JULHO DE 2008. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA PRISÃO PREVENTIVA IMPLEMENTADA EM MAIO DE 2025. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA DO DECRETO PRISIONAL. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. REJEIÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS. DENEGAÇÃO DA ORDEM
. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de Orlando Delmiro Francisco Bezerra. O paciente encontra-se preso preventivamente por suposta prática de homicídio simples tipificado no artigo 121 do Código Penal . O delito foi supostamente praticado em julho de 2008 no contexto posterior a briga de bar. A prisão preventiva foi implementada em maio de 2025. O paciente permaneceu em local incerto desde a data dos fatos até junho de 2025. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente considerando o lapso temporal de dezessete anos entre a prática dos fatos e a efetiva custódia. O impetrante sustenta violação ao artigo 312, § 2º, do Código de Processo Penal introduzido pela Lei 13.964/2019 por ausência de contemporaneidade dos elementos justificadores da custódia cautelar . III. Razões de decidir 3. A decisão que mantém a prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada conforme artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e artigo 315 do Código de Processo Penal. O magistrado indicou especificamente a necessidade e adequação da medida constritiva nos termos do artigo 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal . A fundamentação demonstra a presença dos pressupostos positivos e negativos dos artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal. 4. O fumus commissi delicti encontra-se evidenciado pela prova da materialidade através de boletim de ocorrência, certidão de óbito da vítima, perícia tanatoscópica, auto de apresentação e apreensão e depoimentos colhidos em sede policial. Os indícios suficientes de autoria restam demonstrados pelos elementos informativos que apontam verossimilmente para a participação do paciente no fato delituoso . 5. O periculum libertatis encontra-se configurado pela hipótese do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. O delito imputado possui pena máxima superior a quatro anos. A necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública resta demonstrada pelas circunstâncias concretas do fato . O delito foi praticado com premeditação mediante concurso de agentes e utilização de armas brancas consistentes em foice e facão. O modus operandi evidencia gravidade concreta da conduta e periculosidade do paciente. 6. A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se com os motivos ensejadores da custódia cautelar e não com o momento da prática do crime conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal . É desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há dezessete anos. É necessária a efetiva demonstração de que continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. A contemporaneidade dos elementos justificadores encontra-se demonstrada pela manutenção das circunstâncias que fundamentam a prisão preventiva. 7 . O paciente permaneceu foragido em local incerto desde julho de 2008 até junho de 2025 quando foi citado. A fuga do distrito da culpa evidencia intenção de se furtar à aplicação da lei penal. O comportamento demonstra risco concreto de que o paciente possa novamente se evadir e frustrar a aplicação da lei penal. A fuga constitui fundamento idôneo e suficiente para determinar a segregação cautelar . 8. A manutenção da prisão preventiva não caracteriza indevida antecipação de pena. A prisão cautelar possui natureza aflitiva mas não viola a presunção de inocência por ter função exclusivamente processual. A medida constritiva constitui instrumento necessário para assegurar a efetividade do processo penal e a aplicação da lei penal quando presentes os requisitos legais . 9. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal mostram-se inadequadas e insuficientes para o caso concreto. A gravidade das circunstâncias do delito praticado com violência, o prolongado período de dezessete anos em que o paciente permaneceu foragido e a periculosidade evidenciada pelo modus operandi demonstram que apenas a prisão preventiva é capaz de assegurar os fins processuais pretendidos. 10 . A condição etária do paciente de 65 anos embora mereça consideração não constitui óbice à manutenção da prisão preventiva. As condições pessoais favoráveis incluindo idade avançada não desconstituem a custódia preventiva quando devidamente justificada a medida conforme Súmula 86 do Tribunal de Justiça de Pernambuco. A suspensão processual do artigo 366 do Código de Processo Penal não obsta a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. IV . Dispositivo e tese 11. Ordem denegada. "1. A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se com os motivos ensejadores da custódia cautelar e não com o momento da prática supostamente criminosa sendo desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo desde que demonstrado que continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia . 2. A fuga do distrito da culpa constitui fundamento idôneo para a segregação cautelar quando evidencia intenção de se furtar à aplicação da lei penal e demonstra risco concreto de nova evasão."V. Dispositivos relevantes citados CF, art . 93, inciso IX; CP, art. 121, caput; CPP, art. 282, incisos I e II; CPP, art. 311; CPP, art . 312; CPP, art. 312, § 2º; CPP, art. 313, inciso I; CPP, art. 315; CPP, art . 319; CPP, art. 366; Lei 13.964/2019. VI . Jurisprudência relevante citada STF: HC 212647 AgR, Relator Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022; STJ: AgRg no HC 744586 SP, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/08/2022; STJ: RHC 123.812, Relator Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 20/10/2014; TJPE: Súmula 86. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus, ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma da Primeira Câmara Regional de Caruaru do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR A ORDEM, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Caruaru, data da assinatura eletrônica . Evanildo Coelho de Araújo Filho Desembargador em Substituição

(TJ-PE - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 00021622720258179480, Relator.: EVANILDO COELHO DE ARAUJO FILHO, Data de Julgamento: 02/07/2025, Gabinete do Des. Evio Marques da Silva 2ª TCRC)

Ressalte-se ainda que a paciente ostentava a condição de foragida, fato este corroborado pela sua prisão na cidade de Goiânia-GO, no dia 02/09/2025, o que restou evidente a intenção de se furtar a aplicação da lei penal.

Não há que se falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional por ter a custódia cautelar sido decretada no curso da ação penal, consoante o disposto no art. 311 do
CPP
,
após investigação que apontou o paciente como uma das autoras dos crimes descritos na denúncia, havendo necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da Lei Penal, em razão da evasão da paciente do distrito da culpa, nos termos do art. 312, do CPP.

Frise-se que a alegação de ausência de contemporaneidade deve ser analisada com base nos motivos que ensejam a custódia cautelar, e não necessariamente na data do fato.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. RÉU ESTEVE EM LOCAL INCERTO OU NÃO SABIDO POR MUITOS ANOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à segregação cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP.
2. No que concerne à alegada falta de contemporaneidade da medida constritiva, saliento que a análise desse vetor deve se vincular não necessariamente à data do fato, mas aos motivos que ensejam a custódia cautelar. 3. No caso sub judice, a prisão foi decretada depois que a diligência realizada no endereço informado pelo réu retornou com certidão negativa. Assim, não assiste razão à defesa quanto à aduzida ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão
. 4. Além disso, os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 5. Na hipótese, é possível verificar que o processo é complexo e trata de estupro de vulnerável. Ademais, a instrução teve início apenas em 2021 porque o acusado permaneceu, por muito tempo, em local incerto e não sabido. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 168.369/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022.) (GRIFEI).

As circunstâncias concretas da prática dos ilícitos indicam, pelo modus operandi, a periculosidade da paciente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, uma vez que presentes a materialidade e autoria delitiva, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. SUBSISTÊNCIA DOS FATOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental” (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016). 2. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. 3. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 4. Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 5. O perigo de dano gerado pelo estado de liberdade do acusado deve estar presente durante todo o período de segregação cautelar. 6. A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 7. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 8. Inexistência de “situação anômala” a comprometer “a efetividade do processo” ou “desprezo estatal pela liberdade do cidadão” (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.9.2017). 9. Agravo regimental conhecido e não provido.

STF. 1ª Turma. HC 192.519/BA AgR-segundo, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 15/12/2020.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. MITIGAÇÃO EM RAZÃO DO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE REVISÃO DO DECRETO PRISIONAL. PRAZO DE 90 DIAS ULTRAPASSADO. CONSEQUÊNCIAS. 1. É fundamentada a decisão que decreta a prisão preventiva para preservar a ordem pública e econômica, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, quando demonstra, de forma clara e objetiva, a existência de indícios de autoria e materialidade, além do perigo de libertação do paciente/recorrente. 2. É possível a mitigação da regra da contemporaneidade com base na natureza do delito e no alto risco de reiteração delitiva. 3. A inobservância do prazo de 90 dias previsto no art. 316 do CPP não implica a revogação automática da prisão preventiva, mas a necessidade de instar o juízo competente a reavaliar a legalidade e atualidade dos fundamentos da medida extrema. 4. Recurso ordinário desprovido. Ordem concedida de ofício para que o magistrado proceda, de imediato, à revisão de que trata o parágrafo único do art. 316 do CPP. (RHC n. 135.684/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 7/12/2020.)

Ademais, o decreto cautelar cumpre também seu papel de evitar que criminosos, postos em liberdade logo após a prática do delito, se vejam estimulados a voltarem a delinquir, sendo certo, ainda, que a prisão, por si só, não afronta o princípio do estado de inocência.

Nesse sentido, interessante trazer à colação os ensinamentos doutrinários do jurista Gilmar Mendes (Curso de Direito Constitucional. 4ª Edição. Editora Saraiva: p. 678-685) quanto à compatibilidade entre a prisão cautelar e o princípio de presunção de inocência:

(...). Tem sido rico o debate sobre o significado da garantia de presunção de não-culpabilidade no direito brasileiro, entendido como princípio que impede a outorga de consequências jurídicas sobre o investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal. (...) No caso da prisão cautelar, tem o Tribunal enfatizado que a sua decretação não decorre de qualquer propósito de antecipação de pena ou da execução penal, estando jungida a pressupostos associados, fundamentalmente, à exitosa persecução criminal. (...) Tal como já observado, o princípio da presunção de inocência não obsta a que o legislador adote determinadas medidas de caráter cautelar, seja em relação à própria liberdade do eventual investigado ou denunciado, seja em relação a seus bens ou pertences. (...) Fundamental no controle de eventuais conformações ou restrições é a boa aplicação do princípio da proporcionalidade. (...).

Ressalto que os crimes pela qual a paciente está presa prevê pena em abstrato superior a 04 anos de reclusão, não havendo qualquer violação ao que disposto no art. 313, I, do CPP.

DA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Quanto ao pedido de substituição da medida mais gravosa por cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, tenho que igualmente não há que ser concedida, pelo menos não neste momento processual, em que a instrução processual somente se iniciou, pois a prisão preventiva é medida cautelar excepcional e destinada à preservação da ordem pública, quando conveniente à instrução processual ou para assegurar a aplicação da lei penal, sempre que as medidas cautelares diversas se mostrarem insuficientes ao desiderato e as circunstâncias do caso demonstram, pelo menos por ora, que a prisão preventiva se faz necessária.

Ressalto que as hipóteses de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, previstas no art. 319 do CPP, não são sempre obrigatórias.

É consagrado em âmbito doutrinário e jurisprudencial o entendimento de que se faz necessária a aferição pelo juiz, no caso em concreto, acerca da adequação e suficiência da medida, porquanto a substituição da prisão preventiva por quaisquer de tais medidas pode acabar por frustrar a finalidade perseguida com a decretação da custódia, não
sendo o magistrado obrigado a concedê-las e, no caso concreto,
verifica-se a insuficiência da substituição da prisão preventiva, havendo indicativos da necessidade de manutenção da custódia, visto que mantidos os requisitos ensejadores da sua decretação, uma vez que a paciente cometeu os delitos juntamente com outros corréus
.

Reforço que, no caso em questão, não há outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) possíveis de serem aplicadas. Somente a segregação física será capaz de tomar-lhe a oportunidade de praticar outro delito e preservar a ordem pública. Assevero que conforme informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, a paciente responde a outros processos, o que denotam sua periculosidade delitiva, há nos autos elementos hábeis e suficiente a recomendar a manutenção da custódia restritiva.

DA APLICAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – MÃE COM FILHO MENOR DE 5 ANOS DE IDADE, PORTADOR DE

TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E NECESSIDADES ESPECIAIS.

Quanto a insurgência da
paciente, da
aplicação de medidas cautelares diversas, em especial prisão domiciliar a paciente
, em razão de possuir filho menor de 5 anos de idade, portador de transtorno do espectro autista (TEA) contudo o referido pleito também não merece ser concedido, conforme se observa dos autos.

Inicialmente, verifica-se que o pleito de concessão da prisão domiciliar à paciente, com fundamento no art. 318, inciso V, do CPP e decisão do STF no HC coletivo nº 143641, em razão de ser mãe de filho menor de 12 anos, atualmente 5 anos de idade.

Com efeito, observa-se que com o advento da Lei nº 13.257/2016, intitulada de “marco Legal da Primeira Infância”, houve a introdução do inciso V ao art.318 do CPP, com intuito de garantir a integridade física e emocional dos filhos menores de 12 anos de idade, bem como resguardar maior efetividade ao princípio constitucional da proteção integral à criança e ao adolescente, insculpido no art. 227 da Constituição Federal, bem como a outros sistemas normativos infraconstitucionais como o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), a Convenção dos Direitos da Criança (Decreto nº 99.170/90), dentre outros, dispondo os citados dispositivos a dispor,
in verbis:

Art. 318
. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

(...)

V
- mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

De acordo com o referido dispositivo legal observa-se que o art. 318, denota a possibilidade e não a obrigatoriedade da concessão do benefício da prisão domiciliar. Não se trata, portanto, de caráter puramente objetivo e automático, cabendo ao juiz avaliar o caso concreto, para que se alcance o fim colimado da lei.

Desse modo, deve o juiz, a fim de resguardar a efetividade da prestação jurisdicional, analisar a suficiência e adequação da medida.

Cumpre salientar o julgado de 20/02/2018, da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos de habeas corpus nº 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, impetrado em favor de todas as mulheres presas preventivas que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou mãe de crianças e deficientes sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças, o qual entendeu cabível, à unanimidade, a impetração coletiva e, por maioria, concedeu a ordem, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, de todas as mulheres relacionadas no processo, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Estendeu a Ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e pessoas com deficiência, assim como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições impostas.

Ressaltou ainda, que quando se tratar de custodiada tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e regras enunciadas no acórdão, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão.

Dessa feita, havendo nos autos a presença de mãe que é imprescindível para dispor os cuidados a filho menor da proteção integral impõe ao magistrado analisar acuradamente a possibilidade de substituição do cárcere pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP.

inexistindo provas nos autos da imprescindibilidade da paciente aos cuidados de sua filha, uma vez que a paciente ostenta maus antecedentes

Após análise dos documentos acostados nos autos, observa-se que de acordo com a Certidão Judicial Criminal Negativa juntada pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, a paciente responde a outros processos (id.31113560),
denotando que a paciente faz do delito um meio de vida, uma vez que vem cometendo crimes na Comarca de Castanhal,
o que demonstra a sua reiteração criminosa, não se revelando adequada a aplicação da prisão domiciliar, no presente caso.

Como muito bem pontuou o juízo de primeiro grau, o fato da paciente
RENATA LAURIANE RODRIGUES MARTINS
possuir filho menor de 5 anos de idade),
tal circunstância, por si só, não pode significar imediata e irrestrita liberdade, conforme dispõe o art. 318, V do CPP, uma vez que não exclui a possibilidade de o magistrado indeferir a prisão domiciliar às mulheres com filhos menores de 12 anos, tendo em vista as particularidades do caso concreto.

“No caso sub examen, ressai das investigações e da denúncia que a aludida requerente teria promovido a organização criminosa comando vermelho, tendo a mesma participado dos delitos de roubo e extorsão contra o proprietário do estabelecimento comercial denominado “JÚNIOR GÁS 2”, localizado na rua Adailson Rodrigues, n° 101, bairro Jaderlândia, Castanhal/PA, em benefício da citada organização criminosa, evidenciando, em um juízo perfuntório, que o seu filho menor estaria em risco, devido à situação narrada retro, ocorrendo a hipótese excepcionalíssima para o indeferimento do pleito, ressalvada na decisão do STF, sendo imperioso, pois, o indeferimento do mesmo.”

Diante dos fatos descritos, constata-se que a paciente não preenche as condicionantes imposta pelo Pretório Excelso para concessão da ordem, uma vez que sua conduta (reiteração delitiva), denota que a paciente vem cometendo crimes no município de Castanhal-PA, utilizando-se da conduta delitiva como modo de vida, além dos delitos praticados foram cometidos com violência e grave ameaça, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar não atenderia à finalidade de resguardar o interesse da criança, além do fato conforme narrado pelos impetrantes, a criança vem recebendo atendimento de seus avós, além de inexistir provas que a criança estaria sob seus cuidados, assim como ser contumaz na prática delitiva,

motivo pelo qual a ordem deve ser denegada
.

Ressalte-se ainda que a situação de extrema vulnerabilidade da criança, decorrente dos ilícitos praticados pela mãe, impede o deferimento do pedido
.

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que ratifica o mesmo entendimento:

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO DOMICILIAR. ACUSADA MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR DOMICILIAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em casos excepcionais, o afastamento da prisão domiciliar, especialmente quanto evidenciado o descumprimento reiterado das condições da prisão domiciliar, como no presente caso, em que ultrapassada a área de monitoramento eletrônico em três oportunidades.
2. Ainda que a paciente seja mãe de filho menor de 12 anos, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar foi negada com fundamento em situação excepcional, nos termos do HC n. 143.641/SP, evidenciada no fato de que a ré vem reiteradamente descumprindo as condições impostas durante a audiência de custódia (mov. 27.1), quais sejam, prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica, não havendo manifesta ilegalidade. 3. Habeas corpus denegado.
(STJ - HC: 488826 PR 2019/0007385-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 23/04/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE. FORAGIDA. CRIMES, EM TESE, PRATICADOS EM DIVERSOS ESTADOS DA FEDERAÇÃO COM DESLOCAMENTO DA AGRAVANTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inviável em sede de habeas corpus a análise de tese relativa a ausência de prova suficiente de autoria em relação ao delito imputado ante a necessidade de delibação do contexto fático e probatório delineado nos autos, o que é incompatível com a via estreita.
2. Em que pese tratar-se de delitos que não envolvem violência ou grave ameaça, inviável a concessão de prisão domiciliar à agravante foragida e que em tese se deslocava pelo território nacional para participar da empreitada criminosa, ausentando-se dos cuidados com os menores.
3. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC: 710995 DF 2021/0390379-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVANTE REINCIDENTE E QUE JÁ SE ENCONTRAVA EM GOZO DE PRISÃO DOMICILIAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Com o advento da Lei n. 13.257/2016, o artigo 318 do CPP passou a permitir ao juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando o agente for "mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos". 2. Em 20/2/2018, nos autos do HC 143.641/SP (Rel. Ministro Ricardo Lewandowski), a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus coletivo, determinando a substituição da prisão preventiva pela domiciliar a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas. Posteriormente, em 20/12/2018, foi publicada a Lei n. 13.769, que incluiu os arts. 318-A e 318-B ao CPP.
3. No caso concreto, verifica-se que a agravante, embora mãe de quatro crianças menores de doze anos, é reincidente específica, possui outras duas condenações em primeira instância e responde a outros 18 (dezoito) inquéritos policiais (e-STJ, fls. 32-33). Ademais, quando do novo decreto preventivo, ela estava em gozo de prisão domiciliar, concedida em 20/1/2021, justamente por ser mãe de quatro crianças. 4. Portanto, mesmo diante da necessidade de observância à doutrina da proteção integral às crianças, tem-se que o caso concreto não permite a concessão da prisão domiciliar, encontrando-se inserido nas excepcionalidades previstas no julgamento do Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 761120 PR 2022/0241041-4, Data de Julgamento: 13/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2022)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS. NÃO CONCESSÃO. EXCEPCIONALIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPOSIÇÃO DOS FILHOS A AMBIENTE DE TRÁFICO. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado em favor de Fabiana de Carvalho, mãe de dois filhos menores de 12 anos, presa preventivamente pela prática de tráfico de drogas. A defesa busca a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com base no art. 318, V, do CPP, sustentando que a paciente deve cuidar dos filhos menores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2 . Há duas questões em discussão: (i) analisar se estão presentes os requisitos para a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP; e (ii) verificar se a manutenção da prisão preventiva se justifica com base na gravidade concreta dos fatos e nos riscos à ordem pública. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A concessão de prisão domiciliar para mulheres com filhos menores de 12 anos, conforme o art. 318, V, do CPP, não é automática. Exige-se a análise das circunstâncias concretas do caso, inclusive o ambiente em que as crianças vivem. 4 . No caso em exame, a paciente utilizava sua residência como ponto de tráfico de drogas, expondo seus filhos a ambiente insalubre e perigoso, com constante circulação de usuários de entorpecentes. 5. A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que, em situações excepcionais, como a exposição de crianças a atividades ilícitas, a prisão domiciliar pode ser negada para proteger os próprios menores. 6 . A paciente já havia sido beneficiada com a prisão domiciliar em outro processo, envolvendo armas de fogo, mas voltou a delinquir, demonstrando risco de reiteração criminosa e a necessidade de sua custódia para garantir a ordem pública. 7. A jurisprudência desta Corte admite a manutenção da prisão preventiva quando a gravidade concreta da conduta e a possibilidade de reiteração delitiva indicam que medidas alternativas à prisão são insuficientes para resguardar a ordem pública. IV . DISPOSITIVO8. Recurso desprovido.

(STJ - RHC: 200844 MS 2024/0252110-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024)

Ante ao exposto, acompanho parecer ministerial,
CONHEÇO
da presente ordem, nos termos da fundamentação alhures, e
DENEGO
a ORDEM.

É como voto.

Belém/PA, 15 de dezembro de 2025.

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/12/2025